Tribunal: TJBA
Processo: 0502334-39.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502334-39.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HELBER SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO FRAGOSO MODESTO, LEONARDO SOUZA DE SANTANA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LESÃO. SEGURO DPVAT. COBRANÇA. SEGURADORA. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. PLEITO. VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. OMBRO ESQUERDO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. DEDO DE MÃO ESQUERDA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. REPERCUSSÕES EXPRESSADAS. DPVAT. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. SUFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O seguro de DPVAT foi instituído pela Lei nº 6.194/74 e a teor do disposto no seu art. 3º, §1º, a invalidez permanente se classifica em total ou parcial, sendo que esta última sub classifica em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

II – A invalidez permanente parcial incompleta pode ter repercussão intensa, média, leve ou apenas residual.

III – Comprovado está, mediante laudo pericial válido, porquanto ausente condição que o invalide, in casu, que o acidente noticiado nos autos, resultou em lesões cumuladas no ombro esquerdo e dedo da mão esquerda, parcial e incompleta, grau leve em ambas as lesões e que houve pagamento administrativo da indenização em valor superior ao devido, razão da manutenção da sentença que, com propriedade, julgou improcedente a ação.

APELO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0502334-39.2014.8.05.0229
, de Santo Antônio de Jesus, em que figura como
Apelante
HELBER SOUSA SANTOS e como
Apelada
a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA